Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE CUSTEIO APARENTEMENTE INDEVIDA. RISCO DE DANO REVERSO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. RExigem-se plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento do efeito suspensivo.
3. As razões do recorrente não são suficientes para justificar a concessão de efeito suspensivo. Falta probabilidade do direito alegado e está presente o risco de dano inverso no provimento do efeito suspensivo.
4. Com a vigência da Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98, o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS passou a ser exemplificativo (não exaustivo) e representa apenas referência básica para atuação dos planos de saúde. O fato de o medicamento Cabozantinibe Isolado 60mg não estar previsto para o tipo de câncer dos rins do apelado (uso off label) não impede a sua prescrição pelo médico oncologista assistente do autor. O profissional atesta a progressão da doença, inclusive com risco de morte, bem como a imprescindibilidade do medicamento.
5. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. Ademais, a doença do apelado (câncer renal) tem cobertura prevista pelo plano de saúde apelante, o que afasta justificativa de que a recusa no tratamento é legal, diante de ausência de previsão no rol da ANS e na Diretriz de Utilização Terapêutica (DUT).
6. É evidente que o recebimento da apelação em seu duplo efeito acarretaria, a bem da verdade, perigo de dano inverso ao deixar o autor, beneficiário do plano de saúde e parte vulnerável na relação, desamparado em seus direitos. Caso a apelação seja eventualmente julgada procedente, o risco de dano se resumiria à restituição do valor do medicamento fornecido. De outro lado, a integridade física e a vida do autor correriam risco na hipótese de provimento do efeito suspensivo, já que tal medida importaria na suspensão do seu tratamento oncológico. O efeito suspensivo deve ser indeferido.
7. Recurso conhecido e não provido.